Tribunal: TJDFT
Processo: 0703700-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE BENS MÓVEIS. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. AJUIZAMENTO DA DÍVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. ARTIGO 206, § 5.o, INC. I, DO CC. INCIDÊNCIA. INADIMPLÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. FLUÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 240 § 1.o, DO CPC. APLICAÇÃO. NULIDADE DA FIANÇA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO PELO FIADOR. ÓBICE DA REGRA DO ARTIGO 1.650 DO CC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A pretensão de cobrança de dívida representada em instrumento particular sujeita ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme a regra prevista no art. 206, § 5.o, inc. I, do Código Civil.

2. Nos contratos de mútuos, a fluência da prescrição inicia do vencimento da última parcela, mesmo que exista cláusula contratual com previsão de vencimento antecipado da dívida em razão da inadimplência do devedor. Precedentes do STJ.

3. O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição e retroage à data do ajuizamento da ação (art. 240, § 1.o, do CPC), quando o autor promove as diligências necessárias, no prazo legal, para realizar a citação.

4. A prescrição intercorrente é caracterizada pela inércia do autor em promover os atos para impulsionar o processo, ocasionando a paralisação do processo por vários meses ou até mesmo anos, sem empreender esforços para localização do réu para citação.

5. O fiador/avalista não possui legitimidade para arguir a nulidade da garantia fidejussória por ausência da outorga uxória, conforme a regra prevista no art. 1.650 do Código Civil, somente o cônjuge que deveria concedê-la os seus herdeiros detêm essa legitimidade.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.